Tribunal: TJDFT
Processo: 0719668-14.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO PELA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE CONSTRANGER FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa da ré contra sentença que a condenou, como incursa no artigo 331 do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em suma, insuficiência probatória para a sua condenação. Diante disso, requer a reforma da sentença, a fim de que seja absolvida.
3. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo conhecimento e improvimento do recurso. No mesmo sentido, manifestação ministerial de Segundo grau.
4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão trazida a conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a tipicidade da conduta atribuída à ré, bem como se há provas suficientes para a sua condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. No crime de desacato (art. 331 do CP), o dolo do agente é de desprezar, ofender e humilhar a função exercida pelo funcionário público. É crime de forma livre, podendo ser cometido através de palavras, gestos, símbolos, ameaças, vias de fato ou lesão corporal (HC n. 462.665/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 18/09/2018, DJe 25/09/2018).
7. No caso em análise, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram adequada e suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, especialmente pelo Termo Circunstanciado no 801/2023-32a DP, Ocorrência Policial no 8316/2023-26a DP, bem como pelas provas orais prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. Conforme relatado nos autos, a ré proferiu ofensas como 'PM de merda', 'bando de polícia safado' e 'vocês não merecem usar farda, seus covardes' contra os policiais militares no exercício da função, o que foi confirmado em juízo pelas testemunhas policiais F.G.S. e A.W.C.A.
9. As declarações dos agentes públicos são dotadas de fé pública e possuem força probatória, mormente quando coesas, harmônicas entre si e ausentes elementos que lhes infirmem a veracidade.
10. Portanto, o dolo da ré restou caracterizado no instante em que desejou constranger os policiais responsáveis pela abordagem, passando a proferir xingamentos, quando exerciam seu mister, e em razão dele, contrariando as regras de urbanidade e civilidade, de modo a configurar o crime de desacato, não havendo que se falar em insuficiência probatória para a sua condenação.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos.
12. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: art. 331 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: HC n. 462.665/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 18/09/2018.